Tribunal: TJMT
Processo: 0026766-62.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026766-62.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ROSANA DA SILVA - CPF: 817.792.161-49 (APELANTE), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINARES REJEITADAS – BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO INDEVIDO – CAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 E 59 DA LEI N° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante precedente do STJ, “a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo”. (AgInt no AREsp 1557531/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

2. Reconhecida por prova pericial a capacidade da Apelante para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não há se cogitar o deferimento de benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

3. O indeferimento administrativo do benefício previdenciário, por si só, não dá direito à indenização por dano moral ou material, mormente quando o laudo pericial elaborado em juízo corroborou o indeferimento da benesse pela autarquia federal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ROSANA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSANA DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos n°
0026766-62.2015.811.0041
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de comprovação
de incapacidade laboral
.

Em suas razões recursais, o Apelante
suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, pela ausência de intimação pessoal da parte para apresentação de quesitos e nulidade do laudo pericial, por não ter sido confeccionado por médico especialista.

No mérito,
sustenta que preenche todos os requisitos para a
concessão do auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez, eis que
as lesões da Apelante não foram consolidadas, persistindo sua incapacidade total para o labor.

Ainda, defende a existência de danos materiais e morais em decorrência dos reiteradas negativas injustificadas aos pleitos administrativos do benefício previdenciário, o que lhe submeteu a todo tipo de constrangimento, sofrimento e humilhações diante da ausência de qualquer recurso econômico e financeiro para sua subsistência e de sua família, que passou por privações de todo tipo, inclusive alimentares.

Por essa razão, postula pelo provimento do apelo para que seja reformada a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais (ID. 9836995/9837953).

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID.
9837954
).

A Procuradoria Geral de Justiça informou inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID.
11250463
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a Apelante arguiu cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação pessoal da parte para apresentação dos quesitos à perícia.

Alega a Apelante que a intimação via DJE, na pessoa da Advogada, quanto à decisão de ID. 9836966, é nula de pleno direito, pois a advogada se encontrava com a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil suspensa durante os anos de 2017/2018.

Todavia, não merecem prosperar as alegações da Apelante, a uma porque não consta nos autos qualquer informação acerca da eventual suspensão da causídica, a duas porque, diversamente do alegado, colhe-se que a Apelante foi intimada pessoalmente acerca da designação da perícia, com cópia da decisão que oportunizou às partes a apresentação de quesitos (ID. 9836965/9836966), a três pelo fato de que foi oportunizado à parte impugnar o laudo pericial (ID. 9836969).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DO LAUDO PERICIAL)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda de forma preliminar, a Apelante sustenta a nulidade do laudo pericial, diante da ausência de especialidade em infectologia, traumatologia/ortopedia do médico perito nomeado pelo juízo.

Sem delongas, improcedem as alegações da Apelante, haja vista que é irrelevante o fato de a sentença ter sido embasada em laudo confeccionado por médico não especialista, mormente porque a parte não aponta, especificamente a impropriedade da perícia ou a incapacidade do expert para aferir a capacidade para o trabalho da Apelante.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a especialidade médica não é pressuposto de validade da prova pericial, cabendo ao perito médico nomeado, desde que não se julgue apto à realização do laudo pericial, se escusar do encargo. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o INSS objetivando a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi anulada, de ofício, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem, no qual nova sentença deverá ser prolatada, após a realização de nova perícia, por perito diverso do que já atuou nos autos e a produção de prova oral pelo autor. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo.
A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018.) III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1557531/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020). (Destaquei)

Pelas razões expostas,
rejeito a preliminar de nulidade do laudo pericial
.

VOTO (MÉRITO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto
por
ROSANA DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos n°
0026766-62.2015.811.0041
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de comprovação
de incapacidade laboral
.

Argumenta a
Apelante, em breve síntese, que a sentença não merece prosperar, tendo em vista que preenche todos os requisitos para a
concessão do auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez, eis que
as lesões da Apelante não foram consolidadas, persistindo sua incapacidade total para o labor, bem como que restaram comprovados os danos materiais e morais sofridos em decorrência dos reiteradas negativas injustificadas aos pleitos administrativos do benefício previdenciário.

Todavia, a pretensão d
a
Apelante não merece prosperar.

De acordo com o artigo 42 da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado quem estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, o que dependerá de verificação por exame médico pericial,
in verbis:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Ainda, consoante o artigo 59, o auxílio doença será devido ao segurado que ficar incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos,
in verbis:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença.

No caso dos autos, conforme restou apurado pelo laudo pericial juntado aos autos, a Apelante não apresenta comprometimento funcional que a incapacite para o labor. Vejamos:

“(...) 4. DISCUSSÃO:

Periciando com o diagnóstico de cicatriz hipertrófica no braço direito decorrente de processo infeccioso local nos anos de 2014, com a necessidade na ocasião de desbridamento e enxerto de pele, estando atualmente em acompanhamento médico e uso de medicamento, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clinico-pericial que a incapacite para a sua atividade laboral habitual, estando sua patologia compensada clinicamente
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a pericianda não apresenta incapacidade laborativa. Não há limitação independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

(...)

06 —

Existe nexo causal entre as Iesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente?

Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta:

Não
.

(...)

08 —

Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:

Apresenta patologia estável clinicamente
,
sem Iimitação funcional.

(...)

14 —

O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia
?

Resposta:

Não
”

(ID. 9836967). (Destaquei)

Como se vê, concluiu o
expert
que a Apelante não só se encontra apta para o desenvolvimento da atividade laboral habitual, como a sua enfermidade não possui nexo de causalidade com a atividade profissional desenvolvida.

Além disso, inexistem nos autos quaisquer elementos para afastar a conclusão da perícia judicial, que deve prevalecer para todos os efeitos.

Assim,
uma vez verificada a capacidade laborativa da Apelante, falece um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).
(N.U 0021711-04.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL - AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico. No mais, não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de outra perícia. (N.U 0001435-72.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Destaquei)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário. Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez.
(N.U 0029376-71.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Assim, forçoso reconhecer que a Apelante não faz jus à percepção de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, previstos no artigo 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991, pois restou demonstrado nos autos sua aptidão para o trabalho.

Igualmente, no que tange ao alegado dano moral e material, a sentença não merece reforma, já que o fato de um benefício previdenciário ter sido indeferido ou cessado não caracteriza a ocorrência de situações humilhantes,
vexatórias ou que causem algum distúrbio psíquico mais sério a ponto de gerar dano moral
,
mormente quando a perícia médica realizada judicialmente corrobora o indeferimento administrativo dos benefícios pretendidos, diante da ausência de incapacidade laborativa.

Nesse ponto, ao contrário do que a Apelante sustenta, o indeferimento, justificado, do benefício previdenciário se aproxima mais da situação descrita pela doutrina como parte dos meros dissabores do cotidiano.

Logo, verificado que a cessação ou indeferimento do benefício não se deu de forma aleatória, arbitraria ou discriminatória, não é possível se avistar a prática de qualquer ato ilícito que justifique a indenização perseguida.

A propósito, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA E/OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AFASTA INCAPACIDADE AO LABOR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL COMPROVA AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumprem analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). 2. Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. 3.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, se o laudo pericial elaborado em juízo, colaborou com indeferimento da benesse pela autarquia federal, não caracterizando assim qualquer dano moral ou material sofrido pela apelante
. 4. Recurso Desprovido, sentença mantida. (N.U 0013076-39.2010.8.11.0041, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA – DISPENSA – SENTENÇA ILÍQUIDA - CPC/2015 - NOVOS PARÂMETROS - CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS - INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – MULTA COMINATÓRIA – INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO - UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –RECURSOS DESPROVIDOS. No caso concreto, por análise dos autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do quantum demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3º, inc. I, do CPC. Logo, a r. sentença não está sujeita à remessa necessária. O laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário.

Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, esclarecendo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção. Não há obrigatoriedade para a imposição de multa por descumprimento de obrigação de obrigação de fazer. Existem outros meios mais eficaz para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário, principalmente o federal que o caso destes autos.
O simples ato administrativo do INSS de cancelar ou de indeferir um benefício previdenciário não dá direito à indenização por dano moral.
A fixação do quantum da verba honorária resta acertada para a fase de liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4º, inc. II, CPC/2015, por se tratar de sentença ilíquida.

(N.U 1005199-04.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022